Tribunal: TJPA
Processo: 0089835-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089835-51.2013.8.14.0301

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: PATRICIA NAOMI MIYAGAWA, GUILHERME DE OLIVEIRA VILLELA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0089835-51.2013.8.14.0301

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA
– OAB/PA Nº 5.586 E
WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA Nº 13.644

APELADOS:
GUILHERME DE OLIVEIRA VILLELA E PATRICIA NAOMI MIYAGAWA

ADVOGADOS:
DALIANA SUANNE SILVA CASTRO

– OAB/PA Nº 20.234 E
GUILHERME DE OLIVEIRA VILLELA

– OAB/PR Nº 52.072

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA
DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL COMPRADO NA PLANTA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA
CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES, BEM COMO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% (DEZ POR CENTO).
SENTENÇA MANTIDA.

I – N
ão foram comprovados pela apelante, os requisitos autorizadores para a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias de atraso, sendo configurada a mora na entrega a partir de Setembro de 2012.

II

– Os
lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação.

III -
Acerca dos danos morais, verifico que os consumidores sofreram com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa. Assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

IV -

os autores sucumbiram em parte mínima do pedido, devendo a apelante responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

V -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0089835-51.2013.8.14.0301

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA
– OAB/PA Nº 5.586 E
WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA Nº 13.644

APELADOS:
GUILHERME DE OLIVEIRA VILLELA E PATRICIA NAOMI MIYAGAWA

ADVOGADOS:
DALIANA SUANNE SILVA CASTRO

– OAB/PA Nº 20.234 E
GUILHERME DE OLIVEIRA VILLELA

– OAB/PR Nº 52.072

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por ORION INCORPORADORA LTDA, nos autos da Ação ordinária de indenização por perdas e danos, dano moral com pedido de tutela antecipada e nulidade de cláusula contratual, proposta por GUILHERME DE OLIVEIRA VILLELA e PATRÍCIA NAOMI MIYAGAWA.

Narra a inicial que os autores/apelados celebraram contrato com a demandada/apelante, objetivando a aquisição de uma unidade imobiliária, a qual deveria ser entregue em abril/2011. Ocorre que, até o momento do ajuizamento da ação (Dezembro/2013), não havia sido concluído o empreendimento, situação que acarretou prejuízos de ordem moral e material aos demandantes.

Desse modo, requereram: a) em sede de tutela antecipada, a nulidade da correção monetária sobre o saldo devedor durante o período de atraso na entrega do imóvel; seja determinado à requerida o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 1.580,00 (um mil, quinhentos e oitenta reais); b) a nulidade da Cláusula 9.1.1 do contrato; c) indenização por perdas e danos, no valor mensal de R$ 1.580,00 (um mil, quinhentos e oitenta reais); c) a aplicação de multa moratória no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do imóvel; d) o congelamento definitivo do saldo devedor; e) indenização a título de danos morais.

Decisão deferindo a antecipação da tutela para determinar que a parte requerida se abstenha de cobrar juros a partir de 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para a entrega (ID 2790425).

Embargos de Declaração (ID
2790426
) opostos pelos autores, alegando que a decisão interlocutória foi omissa, pois não se manifestou quanto ao pedido para que a parte requerida se abstenha de cobrar correção monetária/INCC a contar posteriormente ao prazo de 180 dias da data prevista para a entrega, congelando assim o saldo devedor e determinando que a ré, no prazo da contestação, apresente extrato do cliente com o saldo devedor devidamente congelado reportado ao de outubro de 2011. Além disso, alegou omissão ainda, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, no tocante à parte requerida em realizar o pagamento de valor correspondente a 01 (um) aluguel mensal, a título de perdas e danos/lucros cessantes, desde a data em que deu causa ao atraso da entrega do
imóvel, até a efetiva concretização do contato, no valor de R$ 1.580,00, que corresponde ao montante de 0,5% do valor do imóvel atualizado, sob pena de astreintes, tendo em vista que os autores não podem usufruir de seu imóvel, a fim de "estancar" os danos irreparáveis que sofreram.

Decisão (ID
2790427)
deu parcial provimento aos Embargos de Declaração, acatando o pedido de pagamento do valor correspondente aos aluguéis mensais, pois de fato a decisão foi omissa quanto ao pedido de pagamento de alugueis. Sendo assim, considerando que é devido o referido pagamento e levando em consideração a posição majoritária da jurisprudência pátria, determinou que a parte requerida ORION INCORPORADORA LTDA, realizasse o pagamento mensal do valor R$ 1.580,00 (um mil, quinhentos e oitenta reais) em favor dos embargantes a título de alugueis, que deverá ser pago em favor dos embargantes todo dia 10 de cada mês, sendo o primeiro pagamento realizado no mês de junho/2015, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), não podendo a referida multa ultrapassar o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Petição informando a interposição de Agravo de Instrumento (ID
2790429
).

A requerida apresentou Contestação (ID
2790430
), alegando que o prazo para entrega do empreendimento era março/2013 e que foi devidamente entregue em março/2015. Quanto ao mérito, em síntese, sustentou a regularidade do contrato celebrado livremente entre as partes; que a correção monetária não pode ser afastada, tendo em vista que se trata da devolução do poder aquisitivo da moeda; a inexistência de comprovação de lucros cessantes; a existência de débito por parte dos autores; a inexistência de previsão contratual de aplicação de multa por infração contratual; a não ocorrência de danos morais indenizáveis.

Decisão (ID
2790431)

do Agravo de Instrumento deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo, apenas para que não haja o congelamento do saldo devedor pelo INCC, mantendo o resto da decisão agravada e que perdure até o julgamento do feito.

A demandada apresentou pedido de extinção do feito em razão do deferimento da recuperação judicial (ID
2790433 – Pág. 193/199
). Porém, foi indeferido através da Decisão (ID
2790435
), que também indeferiu o pedido de suspensão, uma vez que o deferimento da recuperação não acarreta tais efeitos nos moldes do art. 6º, §1º da Lei nº 11.101/06 em se tratando a presente ação de demanda de quantia ilíquida.

Intimadas as partes a se manifestar, a empresa ré requereu o depoimento pessoal dos autores (ID
2790436
).

Decisão que suspendeu o processo por ter sido afetado pelo Tema 970 do STJ e Tema 971 do STJ (ID
2790437
).

Petição dos autores informando que a empresa ORION não consta no rol de empresas em recuperação judicial da PDG (ID
2790438).

Sentença proferida (ID
2790440
), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para a) declarar válida a Cláusula 9.1.1. do contrato celebrado entre as partes e, no entanto, deixar de aplicá-las ao caso concreto, considerando que não foram comprovados os requisitos autorizadores para a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, sendo configurada a mora na entrega a partir de Setembro/2012; b) condenar a requerida ao pagamento, a título de lucros cessantes, o que deverá ser calculado da seguinte forma:
corrigir o valor total pago pelo imóvel, por parte do autor, pelo INCC. Após, o valor do aluguel será de 0,5% (meio por cento) sobre este valor efetivamente pago, já corrigido pelo INCC, pela parte autora pelo imóvel, a cada mês de vencimento (compreendido o período entre Setembro/2012 até Março/2015 — conforme Habite-se)
, o que deverá ser corrigido pelo INCC e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar de cada mês de atraso; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar do arbitramento; d) julgou improcedentes os demais pedidos. Por fim, considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Petição dos autores/apelados de renúncia à multa moratória. (ID
2790442
).

Apelação interposta pela empresa
ORION INCORPORADORA LTDA
(ID
2790443
), onde sustentou a reforma da sentença sob os seguintes argumentos: 1) incidência do prazo de 180 dias, inserido em função de cláusula do contrato de compra e venda; 2) inocorrência do dano material na modalidade de lucros cessantes; 3) inexistência de dano moral; 4) incidência de honorários sucumbenciais recíprocos e proporcionais.

Os autores
apresentaram Contrarrazões ao recurso de Apelação (ID
2790444
).

Petição informando a existência de acordo entre as partes (ID
6442245
). Despacho determinando a manifestação da parte contrária sobre o acordo (ID
14532938
). Petição da empresa ORION de juntada do acordo (ID
14915713
).

Despacho determinando a juntada de procuração da advogada (ID
16648903
). Certidão atestando que não houve manifestação das partes (ID
17243199
).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0089835-51.2013.8.14.0301

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA
– OAB/PA Nº 5.586 E
WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA Nº 13.644

APELADOS:
GUILHERME DE OLIVEIRA VILLELA E PATRICIA NAOMI MIYAGAWA

ADVOGADOS:
DALIANA SUANNE SILVA CASTRO

– OAB/PA Nº 20.234 E
GUILHERME DE OLIVEIRA VILLELA

– OAB/PR Nº 52.072

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Sustenta a Apelante: 1) incidência do prazo de 180 dias, inserido em função de cláusula do contrato de compra e venda; 2) inocorrência do dano material na modalidade de lucros cessantes; 3) inexistência de dano moral; 4) incidência de honorários sucumbenciais recíprocos e proporcionais.

1) Incidência do prazo de 180 dias

A sentença declarou válida a Cláusula 9.1.1. do contrato celebrado entre as partes e, no entanto, deixou de aplicá-las ao caso concreto, considerando que não foram comprovados os requisitos autorizadores para a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, sendo configurada a mora na entrega a partir de Setembro de 2012.

Sabe-se que é pacífico o entendimento no sentido de validar a cláusula contratual que prevê o prazo de 180 dias de tolerância para entrega do imóvel adquirido na planta em razão de eventos como intempéries, falta e/ou atraso na entrega de material comuns na construção civil e etc.

Nesse sentido, observa-se que, nos últimos tempos, os argumentos das empreendedoras do ramo da construção civil para tentar justificar injustificáveis atrasos na entrega de imóveis são de toda ordem: embargo judicial, crise econômica no mundo, escassez de mão de obra, demora nos trâmites administrativos.

Porém, esses motivos não são suficientes para justificar o atraso na entrega da edificação. Todas as providências relacionadas à construção civil, junto ao Poder Público ou a fornecedores particulares, cabem ao fornecedor desse tipo de produto/serviço. A razão de ser é que esse desembaraço faz parte do próprio risco do empreendimento, de sorte que a configurar fortuito interno ao negócio, que, a toda evidência, não afasta a responsabilidade da construtora em caso de inadimplemento.

Sobre este assunto, já decidiu este E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSUMERISTA E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA, POR ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE AUTÔNOMA PARA FINS COMERCIAIS.
PARALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, NÃO EXCLUI DEVER DE INDENIZAR. APLICAÇÃO DO ART. 6º, III DO CDC AO CASO.
CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. EM SEDE DE EFEITO TRANSLATIVO. REFORMA DAS ASTREINTES PARA ESTIPULAR LIMITE Recurso conhecido e desprovido. (2019.01228552-63, 202.207, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)

Assim, em razão do atraso injustificado, o contrato deve realmente ser resolvido por inadimplemento contratual da Incorporadora, na forma do artigo 475 do Código Civil,
sendo configurada a mora na entrega a partir de Setembro de 2012.

2) Dano material na modalidade de lucros cessantes

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação
, por exemplo. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DA VENDEDORA. AFASTAMENTO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS DO COMPRADOR.
DESPESAS CONDOMINAIS. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. No caso, a Corte de origem assentou que existiu mora da agravante na entrega das chaves e que não ocorreu inadimplemento do recorrido quanto ao pagamento do saldo devedor. Para rever tal entendimento, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

3.
A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal aos compradores, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019), o que foi observado pelo TJSP.

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel" (REsp n. 1.847.734/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022), entendimento aplicado pela Corte de origem. Inafastável, desse modo, a Sumula n. 83/STJ.

6. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.000.677/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador
.

3. Na hipótese, o tribunal de origem já afastou a ocorrência dos danos morais decorrentes do mero inadimplemento contratual.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.016.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

No caso em tela, o imóvel deveria ter sido entregue em Setembro de 2012, todavia, o imóvel só foi entregue em 02 de março de 2015.

Impende ressaltar que, em relação ao valor do arbitramento, foi consignado que é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, pois tal parâmetro propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel em relação a aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado.

Neste contexto, entendo que o
quantum debeatur
arbitrado pelo juízo
a quo
deve ser mantido e
calculado da seguinte forma:
corrigir o valor total pago pelo imóvel, por parte do autor, pelo INCC. Após, o valor do aluguel será de 0,5% (meio por cento) sobre este valor efetivamente pago, já corrigido pelo INCC, pela parte autora pelo imóvel, a cada mês de vencimento (compreendido o período entre Setembro/2012 até Março/2015 — conforme Habite-se)
,
o que deverá ser corrigido pelo INCC e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar de cada mês de atraso.

Valor este que julgo ter sido fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3) Dano moral

Acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que os consumidores sofreram com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa. Assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pelos autores é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00
. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos"
. Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022). (Grifei).

Assim, no caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da apelante pelo atraso na entrega do imóvel.

Desse modo, mantenho a c
ondenação da apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar do arbitramento,
por considerar que foram
fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4) honorários sucumbenciais

Defende a apelante, a distribuição proporcional

das custas e fixação de honorários advocatícios entre as partes em razão da sucumbência recíproca
.

Entretanto, verifico que os autores sucumbiram em parte mínima do pedido, devendo a apelante responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Nesse sentido, o CPC determina:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Assim, entendo que a sentença não deve ser reparada nesse ponto, visto que ocorreu sucumbência mínima dos autores, devendo a apelante arcar com custas e honorários advocatícios
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a Sentença guerreada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024